Tribunal: TJES
Processo: 5000833-59.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000833-59.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADESIO FERREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. USO DE CARTÃO FÍSICO COM CHIP E SENHAS PRIVATIVAS. PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO VULTOSA PRETÉRITA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação cível interposto contra Sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária no montante de R$ 169.423,50 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), efetuada em conta corrente administrada pelo Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar se as razões recursais apresentam impugnação específica aos fundamentos da Sentença para fins de admissibilidade; (II) determinar se a Instituição Financeira responde por prejuízos decorrentes de transações realizadas mediante uso de cartão físico, chip, senha pessoal e contrassenha, quando o correntista alega perda do dispositivo durante período de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: A reprodução de argumentos da Petição Inicial não obsta o conhecimento do Recurso quando as razões permitem extrair a oposição aos fundamentos da Sentença, o que assegura a observância ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.

MÉRITO: A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva nos termos da Súmula nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite exclusão quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme estabelece o inciso II do § 3º do artigo 14 da Lei 8.078/1990.

O relatório de apuração técnica da gerência de segurança do Banco Recorrido atesta que as operações exigiram a inserção física do cartão e a digitação correta da senha e da contrassenha, o que confirma a autenticidade dos procedimentos de segurança.

O histórico transacional da conta corrente revela movimentações financeiras de vulto em períodos anteriores, circunstância que descaracteriza a dissonância de perfil e afasta o dever de bloqueio preventivo pela Instituição Bancária, eis que as transações não se configuram como atípicas.

O apossamento do cartão de conta correntes e das senhas por terceiros, reconhecido implicitamente pelo Recorrente ao notar a falta do cartão após viagem, configura fortuito externo por negligência no dever de guarda e zelo das informações privativas.

A demonstração da regularidade operacional e a inexistência de falha sistêmica rompem o nexo causal, o que impede a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000833-59.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: ADESIO FERREIRA

ADVOGADOS: LEONARDO MASSINI DUARTE - OAB ES29552-A; CAMILA MASSINI DUARTE - OAB ES26310-A

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO: FABRICIO TADDEI CICILIOTTI - OAB ES7807-A; PEDRO HENRY MODESTO ANDRADE - OAB ES22216-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ADESIO FERREIRA
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 19066133) em razão da
SENTENÇA
(id. 19066131) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE
, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
julgou
”IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
fixando honorários advocatícios em
“
10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). Contudo, ressalto a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da assistência judiciária gratuita deferida ao requerente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.“

Irresignado, o Recorrente
alega, em apertada síntese que:
(I)
a ocorrência de fraude bancária vultosa no valor de R$ 169.423,50 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) em conta corrente vinculada a projeto acadêmico da FAPES que era administrada pelo Recorrente;
(II)
a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, nos termos da Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
(III)
o cartão utilizado para a fraude estaria com validade expirada desde 03/01/2022, o que deveria impedir qualquer operação;
(V)
a inversão do ônus da prova, deferida na origem, impunha ao banco o dever de demonstrar a inexistência de falha sistêmica, o que não teria ocorrido diante da ausência do réu na audiência de instrução.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou
Contrarrazões
(Id. 19066137), arguindo,
preliminarmente
, o não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade e, no
mérito
, a regularidade operacional das transações, efetuadas com cartão físico, senha e contrassenha.

I. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A Recorrida sustenta que o Recurso não deve ser conhecido, porquanto as razões recursais seriam mera reprodução da Petição Inicial, violando o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Não obstante, no caso vertente, é possível verificar que o Recorrente confronta diretamente a tese de culpa exclusiva ao sustentar que o valor vultoso das operações exigiria um dever de monitoramento ativo por parte do banco, que detém responsabilidade objetiva por fortuitos internos, o que configura impugnação específica suficiente a permitir o recebimento e processamento do Recurso de Apelação Cível, com a consequente avaliação do mérito recursal.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada
.

II. MÉRITO

Segundo se depreende, a controvérsia reside em aferir a responsabilidade civil da Instituição Financeira por transações não reconhecidas pelo Recorrente, totalizando R$ 169.423,50 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), em conta corrente vinculada a projetos de pesquisa Acadêmica (FAPES/UFES) de administração do Recorrente.

A Sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que restou caracterizada a culpa exclusiva do Consumidor, porquanto as operações foram realizadas mediante o uso de Cartão físico com chip, senha pessoal e contrassenha, sem indícios de falha sistêmica.

Neste ponto, há de salientar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n.º 479
, aduz que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
", contudo, essa responsabilidade é de natureza objetiva, mas não integral, admitindo as excludentes previstas no
artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor
, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros,
in verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesta vertente, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado que a responsabilidade das Instituições Financeiras deve ser afastada quando as transações são realizadas com a apresentação física do cartão físico original e mediante o uso de senha pessoal do correntista, sem indícios de fraude técnica ou invasão de sistemas,
in verbis
:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

3.
Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.

4. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante busca a reforma de acórdão que afastou a responsabilidade objetiva de instituição financeira por transações realizadas com cartão físico e senha pessoal do correntista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações realizadas com o uso do cartão físico e senha pessoal do correntista, quando há alegação de culpa exclusiva do consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando as transações são realizadas com o cartão físico e senha pessoal, cabendo ao consumidor comprovar negligência da instituição.

4. A decisão agravada está em consonância com a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Tribunal.

5. A análise do recurso demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo

6. Agravo não conhecido.

(
STJ
, AREsp n. 2.888.871/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

In causa
, observa-se que a Instituição Financeira logrou êxito em demonstrar a validade das transações mediante a utilização do cartão e da senha do cliente responsável, isto porque, o relatório de Apuração da Gerência de Segurança da Informação e Fraudes (Id. 19065813) do Banco atesta que as operações foram validadas por trilha técnica legítima, exigindo a inserção física do chip e a digitação correta da senha e da contrassenha, além de constar farta comprovação (Ids. 19065816 a 19066109) atestando a utilização do Cartão com senha e contrassenha para realização das transações, inclusive, algumas dentro da própria Instituição Financeira, senão vejamos,
in litteris:

“Tais transações referem-se a compras no débito, saques em equipamentos ATM Banestes e em equipamentos

terceiros (Banco 24 horas) e transferências externas, TED e DOC, feitas em equip amento ATM do Banestes, com uso do cartão PJ. Cabe ressaltar que este é um cartão com chip e todas as transações foram presenciais, neces sitando obrigatoriamente da utilização do plástico/ cartão com validação do chip e do conhecimento da senha e/ou da contrassenha do cartão, dependendo do tipo da transação.

Da análise crononógica das transações, foi possível traçar um deslocamento do cartão a partir dos locais onde as transações foram feitas. As primeiras, entre 14 e 17/01/2022, foram compras e saques em Banco 24 horas em Londrina, Paraná. Em seguida o cartão retorna ao Espirito Santo e entre 18 e 19/01/2022 são feitas compras, saques e transferências em Cachoeiro do Itapemirim, Bernardo Horta e São José do Calçado.

Em 20/01/2022 há a passagem do cartão em São Roque, São Paulo onde são feitas compras e saques em Banco 24 Horas. Dessa forma, verificou-se um deslocamento do cartão em cidades localizadas em três estados diferentes,

começando no Paraná, seguindo para o Espirito Santo, São Paulo e voltando para o Paraná, mas respeitando um espaço de tempo geograficamente possível considerando a distância e tempo de deslocamento entre essas cidades o que, somado ao fato de ser um cartão com chip, descarta qualquer hipótese de clonagem de cartão.

Conforme contrato de abertura de contas: ...As transações efetuadas pelo CORRENTISTA, com utilização do cartão da conta e da respectiva senha, ou com o código de acesso para transferência eletrônica de fundos (caso esse serviço venha a ser disponibilizado pelo BANESTES para essa conta), serão consideradas, pelo CORRENTISTA, como perfeitas e incontestáveis. DO USO DO CARTÃO MAGNÉTICO CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: O Cartão Magnético da conta é para uso pessoal do CORRENTISTA, que se responsabiliza pela sua guarda, integridade e segurança. PARÁGRAFO ÚNICO - O BANESTES não se responsabiliza pela utilização do cartão por terceiros. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O CORRENTISTA deve informar imediatamente ao BANESTES o extravio, furto ou roubo do cartão magnético, por intermédio das Agências ou da Central de Atendimento 24h, respondendo, até o momento da comunicação, por qualquer prejuízo decorrente do uso indevido, do mesmo, por terceiros.

Não foi identificado nenhum indício de fraude técnica ou comprometimento de qualquer forma dos dados do cartão, com os fatos apontando para a perda, roubo ou furto do cartão físico. No entanto, não houve comunicação por parte do cliente quanto à perda ou roubo do cartão e as transações foram feitas com uso do cartão e senhas

que são de responsabilidade do cliente.”

Sobreleva acentuar, que embora o Recorrente alegue que o Cartão estava vencido, não produziu prova mínima desta condição, prevalecendo a constatação sistêmica de que o mesmo estava ativo e operacional frente a sua utilização por parte de terceiros.

Ademais, ainda que se analise a responsabilidade da Instituição Financeira pela ausência de bloqueio dos valores transferidos por não observância do perfil financeiro da conta, afere-se dos autos que o perfil de movimentação, sob o prisma dos extratos colacionados, evidencia um histórico transacional que ostenta vultuosidade financeira pretérita.

Nesta esteira, conforme se depreende que há movimentações de R$ 134.896,00 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais) (Id. 19066110) em março de 2019, de aproximadamente R$ 32.284,00 (trinta e dois mil duzentos e oitenta e quatro reais) em novembro de 2020 (Id. 19066111) e de R$ 23.060,00 (vinte e três mil e sessenta reais) (Id. 19066113) em junho de 2021, elementos que corroboram que as operações objeto da lide guardam estrita consonância com o padrão habitual de movimentação, não consubstanciando qualquer desvio de perfil que ensejaria o dever de bloqueio por parte da Instituição Financeira, notadamente quando os valores em contenda foram transferidos com a efetiva utilização do cartão e senhas.

Nesta vertente, o dever de indenizar fundado na
Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pressupõe falha na segurança do serviço, contudo, no caso em testilha, a fraude ocorreu pelo apossamento de terceiros do plástico, senha e contrassenha,
restando reconhecido pelo Recorrente na exordial que ao voltar de viagem notou que o Cartão em questão não mais se encontrava em sua posse
, o que caracteriza fortuito externo por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, notadamente por ser de responsabilidade do Consumidor a guarda com zelo e proteção das respectivas informações, não podendo ser imputado a Instituição Financeira, sem que haja provas de falha na sua atuação, a responsabilidade pela negligência do Consumidor.

Em relação aos
danos morais
, uma vez não constatada a existência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da Instituição Financeira, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesse contexto, a manutenção da Sentença impugnada é medida que se impõe, tendo a Instituição Financeira demonstrado a regularidade dos procedimentos de autenticação e o rompimento do nexo causal, ante a ausência de prova por parte do Recorrente de negligência por parte da Instituição Financeira.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível, e no mérito nego provimento, mantendo incólume, a Sentença recorrida, majorando os advocatícios sucumbenciais recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade na forma do § 3º, do artigo 98, do aludido Diploma Legal, eis que o Recorrente encontra-se amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.